Tribunal: TJES
Processo: 5000501-46.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000501-46.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS SIMOES SABOIA BARROS
RECORRIDO: DIMITRIOS CAMILO KELEPURIS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000501-46.2023.8.08.0006

RECORRENTE: DOUGLAS SIMOES SABOIA BARROS

RECORRIDO: DIMITRIOS CAMILO KELEPURIS

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. DECISÃO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DO RECORRENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA E CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
DOUGLAS SIMÕES SABOIA BARROS
em face da sentença proferida ao ID 7202364, a qual julgou procedente os pedidos contidos na inicial e condenou o recorrente/requerido na obrigação de fazer, consistente na entrega do Certificado de Registro Genealógico (Pedigree) do cão Trovão, no prazo de 30 dias, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 7202376), o recorrente sustenta, brevemente, que a sentença merece reforma, sob o fundamento que não deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais em situação considerada como mero desacerto contratual. Subsidiariamente, requereu a minoração do dano moral.

Regularmente intimado, o requerente/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 7202379, ocasião em que pugnou a manutenção da sentença de origem.

Foi proferido despacho ao ID 7280543, que ordenou a intimação do recorrente para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, tendo a parte se manifestado ao ID 7329286.

Ato contínuo, foi proferida decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita e determinando a intimação do recorrente para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (ID 7431363).

Petição do recorrente ao ID7517236, pugnando a desistência do recurso, sob o fundamento de que não possui condições para recolhimento do preparo.Pugnou, ainda, a fixação dos honorários da advogada dativa, nomeada para interposição do recurso inominado.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conforme relatado alhures, após indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a intimação do recorrente para comprovação do preparo, no prazo de 48 horas, a parte apresentou pedido de desistência do recurso inominado (ID 7517236).

Nos termos do art. 998, do CPC (aplicado subsidiariamente),
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
.

Trata-se, portanto, de ato unilateral, o qual independe da parte contrária e, desse modo,
HOMOLOGO
a desistência do recurso interposto pelo requerido.

De outro lado, cumpre mencionar que, uma vez movimentada a máquina judiciária, a desistência recursal importa na condenação da parte que desistiu, não só nas custas processuais, como também nos honorários advocatícios, haja vista ter existido a capitulação em razão da desistência do recurso.

Rememoro que foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente (ID7431363) e que a referida decisão monocrática não fora impugnada, de modo que não há falar em isenção ou suspensão de exigibilidade.

Somado a isto, o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão, objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito, como no caso concreto.

Verifica-se, ainda, que o autor/recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (vide ID 7202379), razão pela qual entendo que decotar a condenação ao pagamento de honorários pressupõe a desvalorização do trabalho despendido por seu causídico.

Por fim, no que se refere ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada, verifico que o juízo
a quo
nomeou a advogada subscritora do recurso para atuar como advogada dativa da parte (ID 7202374), uma vez que, em sede recursal, a parte deve estar assistida por advogado, independentemente do valor da causa.

Sendo esse o contexto, entendo ser devido o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado do Espírito Santo, conforme art. 22, §1º, do Estatuto da OAB.

Com efeito, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA
e via de consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra.
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)